Tribunal: TJDFT
Processo: 0712226-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO INVENTARIANTE. DESÍDIA.
I – Conquanto não instaurado o incidente de remoção do inventariante, art. 623 do CPC, constata-se que o Juízo a quo renovou a oportunidade para o agravante apresentar as primeiras declarações e os documentos necessários ao prosseguimento da ação de inventário, sob pena de remoção, razão pela qual não se verifica a alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Mantida a r. decisão que removeu de ofício o agravante da inventariança.
II - Agravo de instrumento desprovido.